Tribunal: CARF
Processo: 10768.000976/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.000976/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.619 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
HELIO PAZO VALLEJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
Tendo o contribuinte deixado de apresentar a declaração de ajuste anual no
prazo estabelecido pela legislação pertinente, sua apresentação posterior
sujeita-o a aplicação da multa pelo atraso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2005 do contribuinte
acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio das Notificações de Lançamento, de fls. 13/19.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em
Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
70.673,71
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.000976/2009-19
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.619 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.000976/2009-19

2) Omissão de Rendimentos Apurada
49.273,61
3) Total das Deduções Declaradas
15.023,50
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
104.923,82
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela
Progressiva Anual)
23.777,15
8) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
9) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
10) Total de Imposto Pago Declarado
14.852,56
11) Glosa de Imposto Pago
0,00
12) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
12.308,54
13) Imposto a Restituir após Alterações (7-8+9-10+11-12)
3.383,95
14) Imposto a Restituir Declarado/calculado
4.625,66
15) Imposto já Restituído
0,00
16) Saldo do Imposto a Restituir Ajustado
3.383,95
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA POR
ATRASO NA ENTREGA (ressalvados os valores mínimo e
máximo fixados em lei)

DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO
09/11/2008

QUANTIDADE DE MESES/FRAÇÃO DE ATRASO
43

IMPOSTO DEVIDO CALCULADO

R$
23.777,15
MULTA
23.777,15

X20% =R$ 4.755,43

MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO
A PAGAR

R$
4.755,43

Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a Omissão
de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 49.273,61, compensado o
Imposto de Renda Retido sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 12.308,54, e a Multa
por Atraso na Entrega da Declaração, no valor de R$ 4.755,43.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimada das alterações processadas na declaração, a inventariante
do contribuinte falecido apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 02/04, e dos
documentos de fls. 05/29, alegando, em síntese, que:
O valor da multa por atraso na entrega da declaração foi calculado de forma
indevida, computando-se omissão de rendimentos não ocorrida;
Os rendimentos no valor total de R$ 35.035,56, recebidos do Ministério da
Fazenda, foram declarados tempestivamente pela viúva Lelia Jebe Pazo Vallejo na qualidade de
pensionista.
Requer, diante do exposto, o acolhimento da impugnação apresentada e o
cancelamento do debito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte,
informados em Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF) pela fonte pagadora, e
por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO ANUAL. A entrega da
declaração de ajuste anual após o prazo fixado, estando o contribuinte obrigado à sua
apresentação, enseja a aplicação da multa por atraso.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.619 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.000976/2009-19

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, solicitando, em apertada síntese, que seja aplicado o valor mínimo à
multa por atraso na entrega da declaração.
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a multa por atraso na entrega da declaração, no valor de R$
2.828,47.
Do Mérito
Da Multa por Atraso na Entrega da Declaração
Representante legal do contribuinte entende ser descabida a aplicação da multa de
20% sobre o imposto devido, asseverando que no caso concreto deveria ser aplicada a multa pelo
seu valor mínimo.
Acerca desta matéria, com fito de elucidar o questionamento proposto, considero
importante transcrever sua a base legal, constante nos artigos 88 da Lei no 8.981/95 e 27 da Lei
no 9.532/97, in verbis:
LEI No 8.981, DE 20 DE JANEIRO DE 1995.
Art. 88. A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação
fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física ou jurídica:
I - à multa de mora de um por cento ao mês ou fração sobre o Imposto de Renda
devido, ainda que integralmente pago; (Vide Lei no 9.532, de 1997)
II - à multa de duzentas Ufirs a oito mil Ufirs, no caso de declaração de que não resulte
imposto devido.
§ 1o O valor mínimo a ser aplicado será:
a) de duzentas Ufirs, para as pessoas físicas;
...
LEI No 9.532, DE10 DE DEZEMBRO DE 1997.
Art. 27. A multa a que se refere o inciso I do art. 88 da Lei no 8.981, de 1995, é limitada
a vinte por cento do imposto de renda devido, respeitado o valor mínimo de que trata o
§ 1o do referido art. 88, convertido em reais de acordo com o disposto no art. 30 da Lei
no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Parágrafo único. A multa a que se refere o art. 88 da Lei no 8.981, de 1995, será:
a) deduzida do imposto a ser restituído ao contribuinte, se este tiver direito à restituição;
b) exigida por meio de lançamento efetuado pela Secretaria da Receita Federal,
notificado ao contribuinte.

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.619 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.000976/2009-19

Aproveito, ainda, para transcrever o constante no artigo 964 do Decreto no
3.000/99, por ter sido invocada a aplicação do inciso I do §2o, neste caso concreto, pelo
interessado:
Art. 964. Serão aplicadas as seguintes penalidades:
I - multa de mora:
a) de um por cento ao mês ou fração sobre o valor do imposto devido, nos casos de
falta de apresentação da declaração de rendimentos ou de sua apresentação fora do
prazo, ainda que o imposto tenha sido pago integralmente, observado o disposto nos §§
2o e 5o deste artigo (Lei no 8.981, de 1995, art. 88, inciso I, e Lei no 9.532, de 1997, art.
27);
b) de dez por cento sobre o imposto apurado pelo espólio, nos casos do § 1o do art. 23
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 49);
II - multa:
a) de cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos a seis mil, seiscentos e
vinte nove reais e sessenta centavos no caso de declaração de que não resulte imposto
devido (Lei no 8.981, de 1995, art. 88, inciso II, e Lei no 9.249, de 1995, art. 30);
...
§ 2o Relativamente à alínea "a" do inciso II, o valor mínimo a ser aplicado será (Lei no
8.981, de 1995, art. 88, § 1o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 30):
I - de cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos, para as pessoas
físicas;
Por último, identifico que o julgamento anterior concluiu pela procedência parcial
da impugnação excluindo do lançamento a omissão dos rendimentos recebidos do Ministério da
Fazenda –CNPJ 00.394.460/0011-13, no valor de R$ 35.035,56.
Pois bem.
Verificamos que a infração foi imposta ao contribuinte devido a entrega em atraso
da DIRPF, relativa ao exercício 2005, em 09/11/2008 (e-fls. 18), ou seja, 43 (quarenta e três)
meses após o seu prazo limite.
O reconhecimento da procedência parcial da impugnação resultou no recálculo do
imposto devido e, consequentemente, repercutiu na multa aplicada. Abaixo reprodução do
cálculo promovido pela instância anterior:

NL
Comprovado
Lançamento após
Impugnação
1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
70.673,71
-
70.673,71
2) Omissão de Rendimentos Apurada
49.273,61
35.035,56
14.238,05
3) Total das Deduções Declaradas
15.023,50
-
15.023,50
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00

-
5) Previdência Oficial Sobre Rendimento Omitido
0
-
-
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
104.923,82

69.888,26
7) Imposto apurado após Alterações (Calculado Pela
Tabela Progressiva Anual)
23.777,15
-
14.142,37
8) Dedução de Incentivo Declarada
0
-
-
9) Glosa de Dedução de Incentivo
0
-
-
10) Total de Imposto Pago Declarado
14.852,56
-
14.852,56
11) Glosa de Imposto Pago
0
-
-
12) IRRF sobre Infração ou Carne Leão Pago
12.308,54
7.428,28
4.880,26
13) Imposto a Restituir após Alterações (7-8+9-10+11-
12)
3.383,95
-
5.590,45
14) Imposto a Restituir Declarado/Calculado
4.625,66
-
4.625,66
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.619 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.000976/2009-19

15) Imposto já Restituído
0
-
-
16) Saldo do Imposto a Restituir Ajustado
3.383,95
-
5.590,45
Multa por Atraso na Entrega da Declaração
Imposto Devido – R$ 14.142,37
Multa = 20% x 14.142,37 = R$ 2.828,47
Como visto, a multa foi aplicada de forma assertiva e de acordo com o previsão
legal, anteriormente transcrita.
Ressaltamos que a aplicação do valor mínimo em multas dessa natureza somente
são cabíveis nos casos de declarações que não resultem em imposto devido.
Nesta lide administrativa, foi apurado, após o julgamento de primeira instância, o
imposto devido de R$ 14.423,37, conforme item 7 do quadro acima.
Portanto, improcedentes as alegações recursais.
Quanto ao pedido de compensação deste lançamento com os valores a restituir,
entendo que não compete ao CARF determinar à Unidade Circunscricionante do contribuinte o
procedimento correto aqui a ser adotado.
Conclusão
Assim, voto pela manutenção da multa por atraso na entrega da declaração.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital